Tribunal: STF
Processo: ADI 6959
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 10-A, §§ 1º, 2º, 6º, 11 e 12; e o art. 12-A, IV e § 2º, da Lei Complementar n. 5, de 18 de agosto de 1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 91, de 6 de outubro de 2015, ambas do Estado do Amapá, que disciplinam o licenciamento ambiental no âmbito estadual. Eis o teor dos dispositivos: 

Art. 10-A. A Licença Ambiental será expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP, em áreas de pequeno e médio impacto ambiental, para empreendimentos agrossilvopastoril e minerais, com a observância dos critérios fixados na Legislação Federal e nesta Lei Complementar. 
§ 1º As atividades agrossilvopastoril e minerais (permissão de lavra garimpeira – PLG) são consideradas de baixo e médio impacto ambiental. 
§ 2º As licenças ambientais (licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença ambiental única e/ou autorização ambiental) deverão ser emitidas em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data do pedido protocolado pelo empreendedor no órgão ambiental responsável, desde que cumpridas todas as exigências documentais previstas no § 3º deste artigo. Decorrido o prazo, o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP compulsoriamente emitirá a licença prévia até a conclusão do processo da licença definitiva. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 91, de 06.10.2015)
[...]
§ 6º Para análise e expedição da Licença Ambiental Única – LAU, somente são exigidos os documentos previstos nesta Lei Complementar. 
[...]
§ 11. São considerados empreendimentos agrossilvopastoril de baixo, médio e alto impacto ambiental, nos termos deste artigo: 
I – até 2.500 hectares são consideradas de baixo impacto ambiental; 
II – acima de 2.500 hectares são consideradas de médio e alto impacto ambiental. 
§ 12. São considerados empreendimentos minerais de baixo impacto ambiental, nos termos deste artigo, a Permissão de Lavra Garimpeira – PLG para pessoa física que deverá obedecer o limite de até 50 hectares. 
[...]
Art. 12-A. O Presidente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP, no exercício de sua competência, observados os prazos de validade aqui dispostos, expedirá a Licença ou Autorização Ambiental caracterizada por fases de implantação das atividades ou empreendimentos, conforme segue: 
[...]
IV – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) expedida com validade de 06 (seis) anos, exclusivamente para as atividades e empreendimentos minerais (Permissão de Lavra Garimpeira – PLG), agrossilvopastoril, tais como: floresta, agricultura, pecuária, avicultura, suinocultura, aquicultura, extrativismo e atividades agroindustriais que poderão ser desenvolvidas em separado ou conjuntamente, sendo necessário para tanto a expedição de uma única licença;
[...]
§ 2º A renovação das Licenças deve ser requerida pelo empreendedor no período de 90 (noventa) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva Licença, ficando este automaticamente renovado, devendo o órgão expedir a licença respectiva ou documento equivalente, no prazo de 10 dias, a contar da data da solicitação.

O requerente alega que os dispositivos impugnados violam os arts. 23, VI e VII; 24, VI e VIII; e 225, caput e § 1º, IV, da Constituição Federal, ao promoverem flexibilização indevida do regime jurídico do licenciamento ambiental estabelecido pelas normas gerais federais.

Afirma que, no exercício da competência para editar normas gerais em matéria ambiental, a União instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), regulamentada pelo Decreto n. 99.274/1990, bem como a Lei Complementar n. 140/2011 e a Resolução n. 237/1997/Conama, que estruturam o procedimento de licenciamento ambiental em três etapas – licença prévia, licença de instalação e licença de operação – como instrumentos preventivos de controle de atividades potencialmente poluidoras.

Sustenta que a criação, pela legislação estadual, da Licença Ambiental Única (LAU), aplicável a empreendimentos agrossilvopastoris e minerais, substitui indevidamente as fases tradicionais do licenciamento, comprometendo a análise técnica progressiva do impacto ambiental.

Argumenta, ainda, que a previsão de emissão compulsória de licença prévia caso ultrapassado o prazo de 120 dias para análise do pedido, bem como a renovação automática da licença na hipótese de ausência de manifestação do órgão ambiental pelo período de 10 dias, subverte a lógica do controle preventivo, transformando o silêncio administrativo em autorização para o exercício de atividade potencialmente degradadora.

Conforme aduz, a classificação legal automática de determinadas atividades como de baixo ou médio impacto ambiental, fundada exclusivamente em critérios objetivos de extensão territorial, acaba por subtrair do órgão técnico a possibilidade de avaliar, de forma concreta, a real potencialidade lesiva do empreendimento.

Diz que tais medidas configuram afronta aos princípios da prevenção e da precaução, além de representarem verdadeiro retrocesso ambiental, por reduzirem o nível de proteção assegurado pelas normas gerais federais.

Assevera que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental, impondo ao Estado deveres positivos de proteção, não sendo admissível a edição de normas que fragilizem o sistema preventivo de tutela ambiental.

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do art. 10-A, §§ 1º, 2º, 6º, 11 e 12; e do art. 12-A, IV e § 2º, da LC n. 5/1994, na redação da LC n. 91/2015, ambas do Estado do Amapá. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.

A Assembleia Legislativa do ente federado, embora regularmente intimada, não prestou informações no prazo legal – certidão de 5 de outubro de 2021.

O Advogado-Geral da União posicionou-se pelo parcial conhecimento da ação e, no mérito, pela parcial procedência do pedido, em parecer assim ementado:

Ambiental. Dispositivos da Lei Complementar nº 5/1994 do Estado do Amapá, que institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente. Alegada violação aos artigos 23, incisos VI e VII; 24, incisos VI e VIII e § 1º; e 225, caput e § 1º, inciso IV, da Constituição. Preliminar. Ausência parcial de impugnação especificada. Mérito. Licença Ambiental Única. Classificação das atividades agrossilvipastoris e de lavra garimpeira como de baixo ou médio impacto ambiental. Emissão compulsória e renovação automática de licenças. Inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, por desbordarem da moldura normativa federal e por conferirem proteção ambiental deficiente. O conteúdo das normas estaduais atacadas diverge das diretrizes estabelecidas pela legislação federal acerca da matéria, desrespeitando a competência da União para editar normas gerais sobre proteção do meio ambiente. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido formulado pelo requerente.

O Procurador-Geral da República reiterou as razões iniciais, manifestando-se pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 10-A, §§ 1º, 2º, 6º, 11 e 12; e do art. 12-A, IV, § 2º, da LC n. 5/1994 do Estado do Amapá, com a redação conferida pela LC n. 91/2015.

O Estado do Amapá, em 11 de março 2026, informou a perda superveniente de objeto da presente ação em virtude da revogação integral das normas impugnadas pela LC n. 169, de 9 de janeiro de 2025.

Intimado para eventual aditamento à inicial, o Procurador-Geral da República não apresentou manifestação.

É o relatório. Decido.

2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, porquanto revogado o diploma normativo objeto da controvérsia.
 
Conforme informado pelo Estado do Amapá, a LC n. 169/2025, de 9 de janeiro de 2025, instituiu o Código de Governança Socioambiental, Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Mudança do Clima do Estado do Amapá e, expressamente, revogou a LC n. 5/1994:

Art. 212. Ficam revogadas expressamente:
I - Lei Complementar n. 005, de 18 de agosto de 1994;
II - Lei Estadual n. 0165, de 18 de agosto de 1994.
 
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público. Ilustram essa compreensão os precedentes representados pelas ementas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.
2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida.
(ADI 3.831, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.8.2007)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
(ADPF 426, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.11.2021)

Ressalta-se que eventual existência de efeitos residuais concretos oriundos da norma revogada não implica persistência da controvérsia constitucional suscitada, porquanto tais efeitos não são sindicáveis em controle abstrato de inconstitucionalidade. Ilustram essa compreensão, entre outros: ADPF 761 e ADI 933, ambas da minha relatoria; ADI 1.094, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 5.053, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).
 
4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente